Tribunal: STF
Processo: RHC 54757
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CHEQUE SEM FUNDOS - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 
- FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. - ALEGAÇÃO QUE, POR ENVOLVER EXAME
APROFUNDADO DA PROVA, REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.